Tribunal: STF
Processo: RHC 238952
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alan Campos Silva e Genivaldo de Jesus Santos Júnior contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 858515/BA, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro (doc. 53).



    Depreende-se dos autos que os recorrentes foram presos preventivamente no dia 26/1/2023, ante a suposta prática dos crimes versados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta a defesa, em síntese, excesso de prazo das custódias cautelares sem justificativa plausível.



    Requer:



    “A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para relaxar/revogar a prisão preventiva dos recorrentes, em virtude do excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    2. Na hipótese em questão, os agravantes fora, presos em 26/1/2023 e o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, que respondem 12 réus com representantes distintos, com expedição de diversos mandados citatórios, inúmeras diligências, bem como necessidade de revisão das prisões, o que afasta por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. De outro lado, no dia 14/9/2023, a prisão preventiva dos pacientes foram mantidas. 



    3. Agravo regimental desprovido. ”(edoc. 53)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, transcrevo o que deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça:



      “Na hipótese em questão, os agravantes foram presos em 26/1/2023 e o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, que respondem 12 réus com representantes distintos, com expedição de diversos mandados citatórios, inúmeras diligências, bem como necessidade de revisão das prisões, o que afasta por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. De outro lado, no dia 14/9/2023, a prisão preventiva dos pacientes foram mantidas.”



     Como visto, considerou-se a complexidade do processo, que envolve 12 réus com patronos distintos, várias diligências e avaliações das prisões preventivas. Logo não se pode concluir pela inércia do Poder Judiciário na condução do processo-crime. A esse respeito, anoto o entendimento da Corte:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.(HC 228300 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023)”



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 164331 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-05-05-2020)



    Ademais, a prisão preventiva foi justificada levando-se em conta o risco a ordem pública, por tratar-se de integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Confira-se (e-doc.7):



    “É importante ressaltar que para a decretação da prisão preventiva há que se verificar a presença dos pressupostos e fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade do fato, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da prisão, seja para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução instrução criminal ou, ainda, para garantir a aplicação da lei penal. 



    Feitas estas considerações iniciais, observo que no caso em debate os riscos decorrentes das supostas condutas dos denunciados afetam a ordem pública, uma vez que ligadas aos supostos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, que por sua natureza esgarçam o tecido social dos locais onde são praticados, donde a absoluta necessidade da medida odiosa. 



    Ademais, devem também ser observadas as hipóteses elencadas nos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal. 



    A esse respeito, segundo as degravações de interceptações telefônicas transcritas nos autos, vê-se que ALAN CAMPOS DA SILVA atuaria como olheiro do grupo criminoso investigado, bem como realizava a venda de drogas.



    (...)



    GENIVALDO DE JESUS SANTOS JUNIOR (vulgo BONECA ou JÚNIOR), consoante indica a prova indiciária, exerce a função de gerente e mantém sob seu controle jóqueis e soldados do tráfico. Ao ser interrogado extrajudicialmente, confessou integrar a facção BDM (fls. 27/29, ID 388100548).”



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Destaque-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Suposta participação em organização criminosa. 3. Necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 208452 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-17-05-2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.(HC 234327 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-01-03-2024)”



    Por todas essas razões, não vislumbro em cognição exauriente ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra os recorrentes, advindo do excesso de prazo das custódias cautelares.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente